Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713005-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCIANA MEIRA DE SOUZA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Interno interposto por LUCIANA MEIRA DE SOUZA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de decisão proferida no ID 49208332, que determinou que a Secretaria suspendesse os autos até o julgamento do Tema 1137, reiterando a determinação de decisão anterior. O agravante afirma ser incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a determinação de suspensão de sua CNH e passaporte, ressaltando que os utiliza para o exercício de sua profissão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Despacho de ID 51244046 intimando a agravante sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela se manifestado pela petição de ID 51425207, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Analisando-se os autos, verifica-se que a decisão de ID 45637436 concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo banco ora agravado e determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça. Devidamente intimada dessa decisão a parte agravada, ora agravante, não se manifestou, deixando transcorrer o prazo para apresentação de recurso. Retornado os autos conclusos, após a apresentação de contrarrazões e juntada das informações prestadas pelo Juízo da origem, foi proferido o despacho de ID 49208332, ora agravado. Transcrevo-o: À Secretária para suspender os autos até o julgamento do Tema 1137, tal qual determinado na decisão de ID 45637436. Cumpra-se. Observa-se que o despacho limitou-se a determinar que a Secretaria suspendesse os autos, reiterando a determinação anteriormente feita e não observada. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido, apenas reitera determinação anterior não observada. Além disso, observa-se que a questão relativa à concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está preclusa, já que a parte não apresentou Agravo Interno em face daquela decisão, sendo incabível a apresentação nesse momento processual. Acrescento, por fim, que ainda que não se tratasse de despacho, é claro que as razões do recurso são totalmente desconexas das razões da “decisão”, o que viola o princípio da dialeticidade e, também, impede o conhecimento do recurso. Assim, incabível o conhecimento do recurso, tal qual determina o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, retornem os autos para suspensão até julgamento do Tema 1137. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023 16:11:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador